Tribunal: STF
Processo: HC 97098
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. Processual Penal. Indeferimento de
   produção de prova. Incidente de insanidade mental (art. 149, do
   Código de Processo Penal). Cerceamento de defesa. Não ocorrência.
   Precedentes.
Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal,
   para o incidente de insanidade mental, é necessária a existência
   de "dúvida sobre a integridade mental do acusado".
O
   fundamentado indeferimento de diligência probatória tida por
   desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do
   contraditório e da ampla defesa.
Não se admite na via estreita
   do habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas.